Tribunal: STF
Processo: ARE 862697
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 586.629/PE-RG e do RE nº 611.503/SP-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC, que obsta a execução de títulos judiciais fundados em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais por esta Corte, assim como da constitucionalidade do mencionado artigo em face da coisa julgada e a possibilidade de aplicação retroativa do dispositivo.



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental não provido.